Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701300-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON JOSE DE JESUZ AGRAVADO: IARATAN DE ARAUJO SILVA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Uma vez que o ato na execução de título extrajudicial que tramita na origem foi negativo, porque indeferido o pedido de penhora de salário da parte devedora, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.